Tribunal: TJMT
Processo: 1009744-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009744-48.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), NIVALDO PIVA - CPF: 616.274.109-53 (EMBARGANTE), NIVALDO PIVA JUNIOR - CPF: 060.269.351-93 (EMBARGANTE), ALGODOEIRA NNP COTTON LTDA - CNPJ: 33.881.735/0001-20 (EMBARGANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), REIT SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 13.349.677/0001-81 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA MENDES BUMACHAR - CPF: 070.508.617-82 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS NACHIF CORREIA FILHO - CPF: 319.089.808-18 (ADVOGADO), FAICAL CAIS FILHO - CPF: 403.729.278-58 (ADVOGADO), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO DO LEILÃO E CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, não conheceu do agravo de instrumento por perda superveniente do objeto. Os embargantes alegam omissões quanto à necessidade de contraditório, à inexistência de perda do objeto mesmo com o cumprimento da decisão recorrida, à possibilidade de prorrogação do
stay

period
e à necessidade de uniformização da jurisprudência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à violação dos
arts
. 9o e 10 do CPC, por ausência de contraditório; (
ii
) estabelecer se persistia interesse recursal mesmo após o cumprimento da decisão agravada; (
iii
) determinar se seria possível nova prorrogação do
stay

period
; e (
iv
) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à uniformização da jurisprudência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perda superveniente do objeto constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício.

O acórdão embargado expressamente fundamenta que o
stay

period
se encerrou em 21/04/2025 e que o leilão se realizou em 04/06/2025 sem arrematação, resultando na consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

A ausência de interesse recursal foi reconhecida também com base em precedente específico (AI no 1021321-57.2024.8.11.0000), que já havia validado a consolidação da propriedade após o fim do
stay

period
.

O acórdão rejeitou a possibilidade de nova prorrogação do
stay

period
com base no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, que autoriza apenas uma prorrogação excepcional, posição corroborada por jurisprudência do STJ (CC no 199.496/CE).

Não há omissão quanto à uniformização da jurisprudência, pois o colegiado fundamentou adequadamente todas as questões relevantes e não está obrigado a enfrentar todos os argumentos apresentados pelas partes, conforme entendimento do STJ (
AgRg
no REsp 1.181.273/PB).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A perda superveniente do objeto pode ser reconhecida de ofício.

A impossibilidade de nova prorrogação do
stay

period
decorre da limitação legal do art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005.

O julgador não está obrigado a enfrentar todas as alegações das partes quando a decisão está suficientemente fundamentada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
não conheceu do agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes, pela perda superveniente do objeto.

Eles alegam omissões no acórdão quanto a necessidade de contraditório sobre o fundamento adotado para a inadmissão do recurso, a inexistência de perda do objeto pelo cumprimento da decisão recorrida, a possibilidade de prorrogação do período de
stay

period
e a necessidade de uniformização da jurisprudência.

Manifestação da embargada no
id

299270883
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz ou o Tribunal, de ofício ou a requerimento, bem como corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa.

De modo geral, os embargos não possuem natureza substitutiva ou modificativa, mas sim caráter integrativo ou
aclaratório
.

No caso em exame, os Embargantes sustentam que o acórdão teria sido omisso quanto à observância dos
arts
. 9o e 10 do CPC, que vedam a prolação de decisão surpresa sem prévia oportunidade de manifestação das partes.

A perda superveniente do objeto constitui matéria de ordem pública, ligada à ausência de interesse processual, podendo ser reconhecida de ofício pelo julgador.

O acórdão embargado fundamentou expressamente a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, destacando que o
stay

period
se exauriu em 21/04/2025
(considerando a prorrogação pelo prazo máximo de 360 dias),
e o leilão foi encerrado sem arrematação
em
04.06.2025
,
com a consequente consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário
.

Além disso, era de pleno conhecimento dos Embargantes que o leilão se encerraria em 04/06/2025, porquanto foi deferida, a seu pedido, tutela de urgência. Veja-se o teor da decisão liminar proferida em 23/05/2025:

Os agravantes formulam pedido de tutela de urgência em que postulam a imediata suspensão do leilão extrajudicial do imóvel sub judice até a realização da audiência de conciliação designada para o dia 04.06.2028.

Fundamentam seu pedido no fato de que a audiência de mediação designada pelo TJMT foi agendada para o dia 04/06/2025, enquanto o encerramento do leilão está marcado para 28/05/2025, conforme site do leiloeiro anexado. Argumentam que a manutenção do leilão antes da audiência
esvazia a finalidade do ato conciliatório, contrariando a Resolução no 125/2010 do CNJ e os princípios da autocomposição e cooperação previstos no CPC e na Lei 11.101/2005.

É o relatório.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito decorre da plausibilidade das alegações dos Agravantes, as quais estão amparadas em elementos objetivos dos autos, notadamente a existência de audiência de mediação designada por este Tribunal com a finalidade de autocomposição do litígio. Tal designação demonstra o interesse institucional do Judiciário na tentativa de resolução consensual do conflito, nos termos da Resolução CNJ no 125/2010 e do art. 139, inciso V, do CPC. O perigo de dano também está evidenciado, pois a finalização do leilão extrajudicial antes da audiência designada compromete a eficácia do ato conciliatório e pode gerar prejuízos irreversíveis, caso o imóvel seja arrematado, afetando diretamente o objeto da controvérsia e frustrando eventual composição entre as partes.

Contudo, não se vislumbra necessário suspender o leilão, mas apenas determinar que o seu encerramento ocorra apenas no final do dia 04.06.2025, posteriormente à audiência conciliatória. Referida medida é proporcional e adequada, pois resguarda a utilidade da audiência designada e preserva o direito à solução consensual do conflito, sem causar prejuízo irreparável à parte agravada, já que é temporária e vinculada a data certa.

Ante o exposto, com fulcro no art. 300 do CPC, defiro em parte a tutela de urgência para determinar que o leilão extrajudicial do imóvel rural de matrícula no 30.239, registrado no CRI de Lucas do Rio Verde/MT, seja encerrado apenas depois da audiência conciliatória.

Dessa forma, não se trata de fundamento inédito ou surpresa que exigisse prévia intimação para manifestação.

Alegam ainda os Embargantes que o acórdão teria sido omisso ao não considerar a subsistência do interesse recursal, mesmo após o cumprimento da decisão recorrida, em violação ao art. 996 do CPC.

Todavia, o acórdão embargado fundamentou, de forma expressa, que a perda do objeto
decorreu também
porque ao julgar o Agravo de Instrumento no 1021321-57.2024.8.11.0000,
envolvendo as mesmas partes e a mesma relação jurídica
, já havia decidido que, encerrado o
stay

period
, é plenamente viável a consolidação da propriedade pelo credor fiduciário e a consequente alienação do bem,
ressalvado o respeito ao prazo de blindagem
e à manutenção da posse do devedor durante sua vigência

Ademais, não há omissão quanto à possibilidade de nova prorrogação do
stay

period
, pois o acórdão foi claro ao afirmar que, conforme o art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, com a redação dada pela Lei no 14.112/2020, a prorrogação da suspensão legal é admitida uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não tenha concorrido para o decurso do prazo.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não é possível prorrogar o período de blindagem para além do limite legal, conforme exemplifica o julgamento do Conflito de Competência no 199.496/CE, de relatoria do Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, julgado em 11/09/2024.

Portanto, o acórdão enfrentou adequadamente todas as alegações relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Por fim, é pacífico o entendimento de que “o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas,
quando a decisão está suficientemente fundamentada” (
AgRg
no REsp 1.181.273/PB).

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025